Tribunal: STF
Processo: AI 149720
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-05-30
Data de publicação: 1995-05-30

Ementa:
EMENTA:    CONSTITUCIONAL.     RECURSO    EXTRAORDINÁRIO:
PRESSUPOSTOS.
            I.   -   Inocorrencia   dos   pressupostos   do   recurso
extraordinário,  dado que  o acórdão  limitou-se a interpretar normas
infraconstitucionais,   de   indole   processual.   Ademais,  decisão
contraria aos interesses da parte não configura negativa de prestação
jurisdicional.
            II. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.